Tribunal: TJBA
Processo: 8050739-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050739-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
SAYMON DE JESUS OLIVEIRA, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, SAYMON DE JESUS OLIVEIRA

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. DESCONTOS. IRREGULARIDADE. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MATERIAL. TEMA 929/STJ. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

II – Considerando a fragilidade da prova apresentada pela instituição financeira, a quem cabia o ônus de comprovar a contratação, tem-se como procedente o pedido declaratório de inexistência de dívida e indenizatório formulado pela parte autora.

III – Evidenciado que os indébitos discutidos nos autos se deram após a data de publicação do acórdão repetitivo relativo ao Tema 929/STJ, a restituição deve ocorrer na forma dobrada, assim como fixado na sentença.

IV – Os descontos de valores em aposentadoria, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não contratado, que privam o idoso de perceber, na integralidade, o seu beneficio previdenciário, configuram situação suficiente à caracterização do dano de ordem moral, vez que se trata de privação de verba de natureza alimentar.

V – Reforma-se parcialmente a sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, em valor capaz de atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8050739-17.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes e Apelados
SAYMON DE JESUS OLIVEIRA e BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e,

por maioria,
DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA